Tribunal: TJBA
Processo: 8159783-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159783-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: KARINA DOREA SANTOS DE SANTANA e outros Advogado(s):VANDECI DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em virtude do pagamento de boletos fraudulentos relacionados a contrato com a instituição financeira. A insurgência recursal versa sobre a legitimidade passiva da instituição financeira, a concessão da gratuidade de justiça às autoras, a responsabilização civil pelo evento danoso e os valores fixados a título de danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão da gratuidade de justiça às autoras; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) determinar se há responsabilidade civil da apelante pelo pagamento de boletos fraudados; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça às autoras se mantém, diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira (CPC, art. 99, § 3º), corroborada por documentos juntados aos autos, não havendo prova em sentido contrário produzida pela apelante. A instituição financeira figura legitimamente no polo passivo, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos da relação de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º). A responsabilidade civil da apelante se configura de forma objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, uma vez que houve falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pelo vazamento de dados que possibilitaram a emissão de boletos fraudulentos, com reprodução precisa das informações contratuais. O pagamento dos boletos falsos, no valor de R$ 1.117,83, encontra-se devidamente comprovado, justificando a condenação por danos materiais. Quanto aos danos morais, a ausência de prova de negativação ou inscrição em cadastros restritivos atenua o abalo moral sofrido, sendo razoável a redução do valor arbitrado de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural é válida quando acompanhada de declaração e documentos que demonstrem insuficiência, não sendo elidida por alegações genéricas da parte contrária. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na relação de consumo, inclusive em casos de fraude em boletos bancários. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e se configura quando há falha no dever de segurança, como no vazamento de dados contratuais que ensejam fraude. O dano moral deve ser arbitrado com base na extensão da lesão, podendo ser reduzido na ausência de agravantes como a negativação indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8159783-05.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada KARINA DOREA SANTOS DE SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema . Desa Maria da Purificação da Silva Relatora